Tribunal: STF
Processo: ARE 1448693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DURANTE PERÍODO DE TRABALHO EXERCIDO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o Estado do Pará alega violação do artigo 37, inciso II e §2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o contrato temporário nulo não geral direitos, além do direito à percepção do FTGS”.



    Argumenta que a “contratação temporária, por ser aceita apenas em caráter de excepcionalidade e transitoriedade, padece de nulidade quando prorrogada por um grande lapso temporal, com retroação de efeitos ex tunc, o que impede a produção de quaisquer efeitos, afastando, consequentemente, o direito à averbação de tempo de serviço temporário, tanto para fins de ATS quanto para contagem de tempo de serviço para aposentação”.



    Decido.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não assentou que a contratação temporária se deu de forma irregular. Nesse ponto, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O presente recurso foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Primeiro grau que reconheceu o direito do apelado ao benefício relativo ao cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). 



    Verifico que o apelado, atualmente servidor efetivo, trabalhou anteriormente mediante contrato temporário, no período de agosto de 1996 até fevereiro de 2004, quando assumiu o cargo efetivo, permanecendo até o presente momento. 



    Consta da inicial, que somente como temporário o apelado trabalhou por mais de 08 anos e como efetivo já completou 16 anos de serviço, portanto, segundo o apelado, o mesmo possui mais de 24 anos de serviço, fazendo jus ao recebimento de um adicional de tempo de serviço de 40%, porém, está recebendo apenas 25% de ATS. 



    Sabe-se que o direito ao ATS está previsto no art. 131 da lei Estadual nº. 5.810/1996/RJU, nos seguintes termos:



    (...)



    A mesma legislação estabelecer, em seu artigo 70, §1º que o direito ao pagamento de ATS, independe da forma de admissão ou pagamento:



    (...)



    Desta forma, é imperioso reconhecer que o tempo de serviço exercido pelo apelado junto a Administração Pública, mesmo que mediante contratação temporária, deve ser considerado para a contagem do adicional por tempo de serviço. 



    A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trabalhador temporário possui direito à averbação do período trabalhado, para fins de cálculo de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.



    (...)



    Assim, devidamente comprovado o vínculo laboral junto a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo apelado. 



    No que se refere a alegação de impossibilidade de produção e efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da sua nulidade, vinculada aos temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas completamente diferentes, uma vez que versam sobre a percepção de saldo de salário e de FGTS por servidores temporários, não havendo qualquer referência com relação ao computo do tempo de serviço prestado, mediante contrato temporários. 



    Por todo o exposto, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, manter a decisão apelada em sua integralidade.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal acerca da eventual nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, fato a atrair a tese fixada no Tema 916 da Repercussão Geral, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.108.412/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente